Tribunal: TJPA
Processo: 0008939-12.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº:
0008939-12.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: LUIS AUGUSTO G. SARDINHA CORREA
AGRAVADA: ISABEL TRANCOSO DA ROCHA
ADVOGADA: AMANDA OLIVEIRA FREITAS - OAB/PA 14.547-B
RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E ARROLAMENTO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITCMD. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CÁLCULO DO ITCMD COMPROVADA. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. POSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LIMITE MÁXIMO DA ASTREINTE REDUZIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora
ACÓRDÃO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº:
0008939-12.2017.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: LUIS AUGUSTO G. SARDINHA CORREA
AGRAVADA: ISABEL TRANCOSO DA ROCHA
ADVOGADA: AMANDA OLIVEIRA FREITAS - OAB/PA 14.547-B
RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá
, proferida nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO E ARROLAMENTO DE BENS
(Proc. n. 0004509-70.2016.8.14.0026), tendo como ora agravada
ISABEL TRANCOSO DA ROCHA,
que proferiu decisão

nos seguintes termos:
¿(...) Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar perante este Juízo a documentação necessária à expedição de Guia de pagamento de ITCMD, conforme lista em anexo ou, caso já exista procedimento administrativo, junte cópia do protocolo administrativo junto a SEFA.
Após, intime-se, por Carta Registrada com AR, a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/PA - SETOR ITCMD para que, no prazo de 15 (quinze) dias, expeça o DAE para recolhimento do ITCMD, encaminhando diretamente a este Juízo, observando a data de vencimento hábil, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reis), limitada a 50 (cinqüenta) mil reais, com o fito de não constituir-se enriquecimento sem causa. (...)¿

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões (fls. 02/19), aduz violação aos artigos 626 e seguintes do CPC e ao art. 113, §2º, do CTN, haja vista que para avaliação dos bens possa ser feita pelo ente público, é necessário que o inventariante apresente documentação hábil a subsidiar a analise da Fazenda sobre os bens inventariados, conforme decreto estadual.

Afirma que o decreto estadual que criou a obrigação acessória ao inventariante no sentido de apresentar a documentação nele elencada para calculo do ITCMD não fez diferença entre inventário judicial ou extrajudicial, devendo essa obrigação ser adimplida pela inventariante, razão pela qual não poderia o Juízo a quo ter obrigado a Fazenda Pública a emitir o DAE em 15 dias sob pena de multa, eis que a emissão depende da avaliação dos bens do
de cujus
, através dos documentos apresentados pelo inventariante.

Insurge-se contra o valor da multa diária arbitrada, bem como contra o limite máximo estabelecido na decisão ora atacada, pugnando pela observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente a determinação de expedição do DAE e a multa aplicada, e no mérito, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão atacada, ou ainda, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática de fls. 101/102, indeferi o efeito suspensivo pretendido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (fls. 104/109).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão atacada em todos os seus termos (fls. 197/198).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O recurso visa a reforma da decisão de 1º grau que determinou à Fazenda Pública Estadual, a expedição do DAE para recolhimento do ITMCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, sob pena de multa diária.

O Agravante sustenta que não poderia ser compelido a expedir a guia DAE para recolhimento do ITCMD antes da inventariante cumprir a obrigação acessória de apresentar a documentação hábil para avaliação dos bens do de cujus.

Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, observa-se que por ocasião da apresentação das contrarrazões ao presente agravo de instrumento, a parte agravada/inventariante comprova que requereu, administrativamente, a expedição da guia para recolhimento do imposto, conforme documento acostado às fls. 141.

Trata-se de recibo de protocolo expedido pela Secretaria de Estado da Fazenda, datado de 29/11/2016, cujo assunto é o imposto de transmissão causa mortis e doação - ITCMD, conforme processo administrativo nº 192016730002920-0, caindo por terra a alegação do agravante de que a parte agravada não teria cumprido a obrigação acessória que lhe caberia.

Fazendo um breve histórico dos acontecimentos processuais, nota-se que, a ação principal foi ajuizada em 29.06.2016; as primeiras declarações foram prestadas em 02.09.2016; o protocolo do requerimento administrativo é datado de 29.11.2016; a decisão ora agravada foi proferida em 15.12.2016 e o agravado de instrumento interposto em 04.07.2017, o que nos leva a conclusão de que a Fazenda Pública, por ocasião da interposição do presente recurso, já tinha conhecimento do pedido de expedição da guia para recolhimento do imposto de transmissão.

Assim, considerando que a tese levantada no agravo limita-se ao fato de que a inventariante não teria apresentado a documentação necessária para a avaliação dos bens do de cujus e expedição do imposto, e existindo prova nos autos em sentido contrário, o recurso não merece provimento.

Com relação ao pedido de minoração da multa diária aplicada, entendo que este também não merece guarida, na medida em que o agravante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo ao cumprimento da obrigação.

Todavia, no que tange ao limite máximo estabelecido, hein por bem reduzir o valor para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

O objetivo das
astreintes

não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte adversária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, apenas para reduzir o limite máximo de incidência das astreintes para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão de piso em seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

8